Tribunal: TJMT
Processo: 1003671-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003671-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se válido o laudo técnico, ainda que elaborado unilateralmente, quando assinado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso (TJMT, ApCível n. 10262918420188110041).

Comprovada a
intercorrência na rede de distribuição de energia
que danificou equipamento de propriedade da segurada, bem como o dano suportado pela seguradora ao acobertar os prejuízos, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária.

Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data do efetivo desembolso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
visando a reforma da sentença proferida na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n.
1003671-39.2022.8.11.0041
, manejada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida, ora apelante, a ressarcir a apelada em R$ 17.910,00 (dezessete mil, novecentos e dez reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, sustenta a apelante que os laudos técnicos apresentados pela apelada não revestem-se de validade, haja vista que foram produzidos de forma unilateral.

Aduz que a apelada não comprovou o fato constitutivo de seu direito, pois não foi informada sobre qualquer ocorrência relativa ao fornecimento de energia elétrica, tampouco sobre os prejuízos decorrentes da queima do equipamento, para que pudesse ser investigada a causa do dano.

Assim, requer seja reformada a sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, bem como, subsidiariamente, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da data da citação (ID 213544536).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID

213544541).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a apelante objetiva a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito de restituição da apelada pelo valor pago à segurada em razão do dano causado ao equipamento eletroeletrônico descrito na inicial. Subsidiariamente, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da data da citação.

Todavia, o recurso não merece provimento.

O laudo técnico (ID 213544500, p. 02), elaborado por profissional especializado, revela que os danos decorreram de descarga elétrica, ocasionando a perda total da prensa térmica, utilizada como instrumento de trabalho do segurado, circunstância que ocorreu no local e data constante do Relatório Final do Sinistro (ID 213546847).

O pagamento do seguro foi realizado em 04.02.2021 no valor de
R$ 17.910,00 (dezessete mil, novecentos e dez reais)
- ID 213546848.

Logo, o ressarcimento se impõe. Isso porque verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando-se como titular de todos os direitos e ações da segurada, consoante o artigo 786 do Código Civil.

Sem razão, a apelante aduz que o exaurimento da via administrativa seria imprescindível para o ajuizamento da demanda. Isso porque inexiste norma jurídica que obrigue a seguradora a efetuar prévio pedido na esfera administrativa, em consonância com o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Outrossim, ao contrário do que sustenta a apelante, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, haja vista que incide no caso a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, CF).

Aplica-se ainda o disposto nos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, conforme demonstrado, o equipamento do segurado foi danificado em decorrência de descarga elétrica, arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Ademais, em que pese a apelante aduza a invalidade do laudo juntado pela apelada, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária, é válido para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso.

Logo, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia à concessionária demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Por conseguinte, ante a evidente demonstração do nexo causal entre o dano suportado pela seguradora e a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela apelante, o dever de ressarcimento à apelada é medida que se impõe.

Por fim, ao contrário do que argumenta o apelante, nas ações regressivas propostas pela seguradora em face de terceiro causador do dano, os juros moratórios fluem a partir do efetivo desembolso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. [...]. 1. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente pontuando que é aplicável ao caso o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor; que a hipótese é de responsabilidade objetiva, à luz da teoria do risco administrativo; que o dano moral é in re ipsa; e que a parte consumidora provou os fatos articulados na inicial. [...]”
(STJ - AgInt no REsp: 1791797 RS 2019/0008695-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2019)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO [...]II - A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual.

III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer [...]”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA SEGURADORA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]Ademais, cumpre ressaltar que o entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação. [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2178028 RJ 2022/0233205-2, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DA EMPRESA SEGURADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – LAUDO UNILATERAL – POSSIBILIDADE [...]INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE [...]não há como exigir o prévio exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República. Preliminar Rejeitada. 2. Diante do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Apelada na forma de seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada Tokio Marine. 3. A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso dos autos. 4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os requisitos para que o laudo técnico seja válido como meio de prova são: que seja conclusivo e esteja assinado por técnico devidamente identificado. [...] 7. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora se sub-rogado nos direitos do segurado quando efetuou o pagamento da indenização securitária. [...] (TJ-MT 10262918420188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.”
(TJ-MT - AC: 10052670720218110037, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – [...] A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou
, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O termo a quo para a incidência dos juros de mora e da correção monetária, sendo a hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.” (TJ-MT - AC: 10018934620228110037, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024